Tribunal: TJMT
Processo: 1007410-32.2022.8.11.0037
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1007410-32.2022.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), UEDES BUENO NERES - CPF: 865.498.981-53 (EMBARGANTE), SANDRO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 202.807.708-55 (ADVOGADO), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), JOANE DOS SANTOS MARQUES - CPF: 630.242.053-90 (EMBARGANTE), ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (ADVOGADO), MAGNUN VINNICIOS RODRIGUES ALVES DE ARAUJO - CPF: 012.896.121-02 (EMBARGANTE), ORLANDO TERRA DE OLIVEIRA NETO - CPF: 012.153.781-14 (ADVOGADO), LUCAS CAPOULADE NOGUEIRA ARRAIS DE SOUZA - CPF: 033.734.501-52 (ADVOGADO), HUGO MENDES PLUTARCO - CPF: 035.281.274-57 (ADVOGADO), TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO), MARCIANO CORREIA PEREIRA - CPF: 052.059.761-36 (EMBARGANTE), ELESSANDRO DOS SANTOS MORAIS (ASSISTENTE), ALESSANDRO MARTINS DE SOUZA - CPF: 045.701.691-47 (ASSISTENTE), PM DENIS COLETI BARBOSA (ASSISTENTE), FERNANDO RODRIGUES PENA - CPF: 102.425.516-61 (VÍTIMA), ARI RODRIGUES - CPF: 498.970.399-53 (ADVOGADO), ARI RODRIGUES - CPF: 498.970.399-53 (ASSISTENTE), JOANE DOS SANTOS MARQUES - CPF: 630.242.053-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIANO CORREIA PEREIRA - CPF: 052.059.761-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (ADVOGADO), UEDES BUENO NERES - CPF: 865.498.981-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA APLICAÇÃO DO TEMA 660/STF –ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Não prospera a alegação de omissão do julgado quando houve expressa manifestação quanto a tese trazida pela Defesa, ainda que desfavorável aos seus interesses.

2.

A alegada violação ao artigo 5º, LV, da Constituição Federal, vertida em suposta ofensa quanto à produção probatória, demanda o exame indireto da norma constitucional, já que eventual alteração do julgamento pela (in)dispensabilidade de prova técnica será examinada pela via infraconstitucional do Código de Processo Penal.

3.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Exma. Sra. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho (Relatora)

Egrégio Plenário:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MAGNUN VINNICIOS RODRIGUES ALVES DE ARAUJO, com fundamento nos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal, em face do acórdão que desproveu Agravo Interno interposto contra decisão de admissibilidade que, em parte, negou seguimento ao Recurso Extraordinário em razão da incidência do Tema n. 660/STF.

Alega que
“a decisão deixou de observar que a tese fixada no Tema n° 660/STF não se aplica ao caso concreto, uma vez que a violação trazida no Recurso Extraordinário não é reflexa, mas, sim, direta à Constituição Federal de 1988 (CF/88)”.

Assevera que
“o acórdão foi omisso quanto à potencialidade da produção da perícia de reverter o resultado do julgamento, evidenciando, assim, sua absolutamente relevância ao caso concreto”.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de se reconhecer
“a omissão com relação à inaplicabilidade do Tema n° 660/STF ao presente caso e, consequentemente, seja o agravo interno provido e a decisão reformada, dando-se seguimento ao Recurso Extraordinário interposto”.

Recurso tempestivo.

Contrarrazões pela rejeição (id 263571256).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exma. Sra. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho (Relatora)

Eméritos pares.

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta de aprimoramento processual destinado a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ou ainda eventual erro material, não tendo, pois, a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 619, do CPP.

Em síntese, o Embargante alega que o acórdão combatido foi omisso quanto à distinção em relação ao Tema 660/STF, eis que, na sua visão, a ofensa à Constituição teria sido direita e não indireta, tal como delimitado no precedente qualificado.

Afirma, ainda, que a decisão regimental olvidou a respeito da potencialidade da prova técnica alterar o resultado do julgamento condenatório.

Em que pese as razões lançadas pelo Embargante, sem razão.

Da simples leitura do acórdão regimental é possível aferir a exata fundamentação de manutenção do Tema 660/STF, sem margem a qualquer alegação de omissão amparada no art. 619 do CPP.

Aliás, tal como anotado naquela oportunidade, a pretensão regimental restou deduzida na compreensão de que as provas periciais pleiteadas em juízo poderiam fazer frente às provas testemunhais que subsidiaram a condenação e, por consequência, converterem o resultado do julgamento.

Contudo, é deveras cristalino que a objeção pela reversão do resultado com base na produção de provas técnicas está assentada em violação
oblíqua ou

indireta
à Constituição, eis que a alteração do entendimento firmado pelo órgão fracionário a respeito da dispensabilidade da produção probatória seria, eventualmente, resolvido com base nas disposições infraconstitucionais do Código de Processo Penal.

Apenas em reforço argumentativo, eis o entendimento da Corte Suprema,
mutatis mutandis
:

“
EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. VALIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS INDENIZATÓRIAS. COMPROVAÇÃO.
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SÚMULA Nº 279/STF. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SUPOSTA AFRONTA AO ART. 5, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. “Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional” (ARE 639.228-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, DJe 31.8.2011, Tema nº 424).
3. O Plenário desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral das matérias relacionadas à alegada violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Tema nº 660).
4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 6. Agravo interno conhecido e não provido”. (
ARE 1414622 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 19-06-2023

PUBLIC 20-06-2023).

Nesse sentido, nota-se que a decisão embargada apresenta, de modo lúcido, as suas razões e fundamentos legais, não havendo que se falar em quaisquer omissões ou erros materiais.

Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 619 do CPP,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025